Tribunal: STF
Processo: RHC 268293
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Everton Ferreira de Souza Melo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 1.024.884/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 06 (seis)  anos e 03 (três) meses de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como em 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (e-doc. 24).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença incólume (e-doc. 29).
Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, com indeferimento do pleito liminar (e-doc. 32). No mérito, a ordem foi denegada (e-doc. 50). 
Neste recurso (e-doc. 56), a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da busca domiciliar ter sido motivada exclusivamente por delações anônimas, além da prova telemática ter sido obtida mediante violação da cadeia de custódia.
Argumenta, ainda, a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, sendo a hipótese de desclassificação para uso de drogas.
No que se refere ao crime de posse de arma de fogo, argumenta a ocorrência de consunção com o delito de tráfico de drogas, ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena aplicada, com digressões sobre a aplicabilidade do tráfico privilegiado, confissão espontânea e pena no mínimo legal.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a ordem nos termos da inicial.
É o relatório. Fundamento e decido. 

Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O  ART. 28  DIMINUIÇÃO DA PENA DO  DA  ART. 33,  LEI N. 11.343/2006. § 4º, DA CAUSA DE LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO DEFINIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.   SÚMULA 630/STJ. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INSIGNIFICÂNCIA. ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO APTAS PARA USO. CONSUNÇÃO DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO NO TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS DO TEMA REPETITIVO 1.259/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
1. A decisão judicial que autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar foi fundamentada em dados específicos apresentados por informantes da autoridade policial, sendo suficiente para o reconhecimento de fundadas razões nos termos do  art. 240,  § 1º, do Código de Processo Penal.
2. Não houve violação das regras de preservação da cadeia de custódia da prova quanto ao telefone celular apreendido, pois os procedimentos recomendados para o seu manuseio foram observados, incluindo o uso da ferramenta forense  Cellebrite  UFED para extração e cópia dos arquivos.
3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do  Lei n. 11.343/2006 rito do art. 28 da demandaria dilação probatória, o que é inadmissível no habeas corpus.
4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em elementos que evidenciam a finalidade comercial da droga apreendida, como a quantidade incompatível com consumo próprio e conversas extraídas do aparelho celular do paciente.
5. A pretensão de absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi rejeitada, pois a arma apreendida era apta para disparos e acompanhada de munição, de forma que não corresponde aos precedentes que reconhecem a insignificância da posse irregular de arma de fogo.
6. Como a posse da arma de fogo não foi considerada para a incidência da causa de aumento do art. 40,  VI, da  Lei n. 11.343/2006, é inaplicável ao caso o entendimento do Tema Repetitivo 1.259/STJ. 
7. O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea foi afastado, pois o paciente declarou em juízo que possuía a droga para consumo próprio, o que contraria a Súmula 630/STJ.
8. A causa de diminuição de pena prevista no  Lei n. 11.343/2006 art. 33, § 4º, da foi corretamente afastada, pois há provas inequívocas da habitualidade delitiva do paciente.
9. O regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas foi validamente fundamentado na existência de circunstância judicial negativa, nos termos do  art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 719/STF.
10. Ordem denegada.” (e-doc. 51)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
É improcedente a alegação de que a decisão que deferiu medida de busca e apreensão na residência do paciente seria inválida em razão de suposta deficiência na sua fundamentação.
Segundo se infere da referida decisão judicial (fls. 74/79), a justa causa para a medida foi conformada por dados específicos apresentados por informantes da autoridade policial a respeito da identidade do paciente e do local de armazenamento da droga, o que é suficiente para o reconhecimento de fundadas razões para o deferimento da busca, nos termos do  art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 709.004/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em  8/3/2022,  DJe de  11/3/2022).
A hipótese de que teria havido violação das regras a respeito da preservação da  cadeia de custódia da prova quanto ao telefone celular apreendido na residência do paciente carece de argumentação clara para que se possa compreender exatamente no que teria consistido a contrariedade às regras processuais segundo a compreensão da defesa.
Isso porque, embora a petição inicial afirme que os dados não teriam sido extraídos do dispositivo segundo as melhores regras da técnica, o voto condutor do acórdão impugnado relata que as autoridades incumbidas da investigação criminal observaram os procedimentos recomendados para o manuseio desse tipo de prova, inclusive quanto ao emprego do programa Cellebrite UFED para a extração e a cópia dos arquivos armazenados no aparelho (fls. 35/38):
Com o cumprimento da diligência de busca e apreensão, além das drogas e munições apreendidas, foi localizado na residência do réu um aparelho celular, marca Galaxy A10, azul, o qual foi acondicionado sob lacre numerado nº 0003207 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17) e encaminhado ao Instituto de Criminalística para perícia. Após, foi juntada a perícia do aparelho celular, realizada pelo perito criminal Maurício Savioli Pereira (fls. 208/212), constando que foi possível obter dados (tais como registros de chamadas, imagens, vídeos, conversas, dentre outros), através da ferramenta forense Cellebrite UFED, sendo o aparelho celular e o DVD, contendo os relatórios dos dados extraídos, lacrados sob os nº A230985549 e 6381018, respectivamente.
Posteriormente, foi juntado relatório de análise do quanto extraído pelo perito acima nomeado (fls. 261/498) no qual se menciona, expressamente, o número de lacre supracitado e se colaciona o que foi extraído de interesse para a ação penal.
Destarte, haja vista a identificação pelo número de lacre e perito subscritor do laudo pericial, não há qualquer dúvida de que o material constante do relatório de informação foi extraído do aparelho celular do acusado, não sendo juntado pela defesa qualquer indício de dúvida acerca da idoneidade do trabalho da Polícia Civil e da ferramenta utilizada para extração dos dados.
[...]
No caso em análise, o aparelho celular foi apreendido e repassado à autoridade policial, que formalizou o auto, conforme consta do boletim de ocorrência e do auto de exibição e apreensão, e o lacrou, encaminhando-o ao Instituto de Criminalística para perícia técnica. Tudo em conformidade, portanto, com os artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia.
Nesses termos, deve ser rejeitada a alegação de que teria havido violação das regras a respeito da preservação da cadeia de custódia.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do  Lei n. 11.343/2006  demandaria dilação probatória para o completo art. 28 da reexame das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente inadmissível no rito especial do  habeas corpus.
Com efeito o acórdão impugnado reconheceu que a droga apreendida na residência do paciente era destinada ao comércio ilegal, tendo em vista os inúmeros elementos que evidenciam essa finalidade, em especial conversas extraídas do seu aparelho celular (fl. 43):
[...] a versão narrada pelo réu em juízo, no sentido de que as drogas se destinavam ao seu uso próprio, restou isolada nos autos, notadamente diante da grande quantidade de droga apreendida, completamente incompatível com a alegação de consumo (1,27 gramas de cocaína, 1.644,63 gramas de maconha e 25,36 gramas de crack). Além disso, o acusado, sob o crivo do contraditório, narrou que, antes de perder o emprego, auferia cerca de R$ 1.500,00 por mês, sendo que, apenas pela maconha, pagou R$ 1.200,00, relato, portanto, amplamente inverossímil com a sua realidade financeira.
Ainda, foram extraídas diversas conversas de seu aparelho celular relativas à mercancia ilícita (aquisição de maconha de Francisco Genésio Lopes fls. 279/289; pedido de Kauan para que o réu faça entrega de entorpecentes e “corres” fls. 290 /335; venda de droga para contato “Duuuh”, que pede, para o pagamento, a chave pix de Euller, ao que o réu envia a chave da conta da esposa de Euller, Beatriz Quintiliano de Lima, e posterior conversa com o mesmo contato informando que tem maconha e cocaína, caso ele quisesse fls. 337/342; negociações de drogas com Euller Daniel Oliveira e outra venda de entorpecente, agora para o contato Karina Silva, para quem também é enviado para pagamento a chave pix de Beatriz fls. 343 /375; e aquisição de cocaína com Anderson Aparecido Rodrigues fls.423/438).
A pretensão de absolvição do paciente em razão de suposta insignificância do fato típico previsto no  art. 12  da  Lei n. 10.826/2003 deve ser rejeitada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente a reconhece em casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo ou, ainda, no caso de arma de fogo imprópria para uso (AgRg no REsp n. 2.149.270/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em  e AgRg no  AREsp n. 2.468.103/PR, Quinta Turma, julgado em DJEN de relator Ministro Messod Azulay Neto,  10/6/2025,  DJEN de  17/6/2025).
No cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência do paciente cinco munições calibre .32, aptos para serem deflagrados [...], acompanhada[s] de uma arma de fogo, garrucha, de mesmo calibre, também apta para realização de disparos (fl. 49), de maneira que o caso não corresponde a nenhum dos precedentes desta Corte Superior que reconhecem a insignificância da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Tampouco procede a alegação de que a posse da arma de fogo deveria ser considerada absorvida pelo crime de tráfico de drogas com base no que foi decidido no julgamento do Tema Repetitivo 1.259/STJ. A premissa do julgado consiste em que a posse ou o porte da arma de fogo tenha sido considerada para a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 na individualização da pena por aquele delito, o que não ocorreu na condenação do paciente (fl. 601).
De igual modo, as investidas da defesa contra os procedimentos de individualização das penas são infundadas.
O pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula 630/STJ, na na medida em que, como mencionado, o paciente declarou em juízo que possuía a droga para seu próprio consumo.
Quanto à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º,  da  Lei n. 11.343/2006,  aplica-se a mesma compreensão já exposta anteriormente quanto à impossibilidade de dilação probatória para a desconstituição das razões de fato estabelecidas pelas instâncias ordinárias, uma vez que o acordão impugnado se assenta em provas inequívocas da habitualidade delitiva (fl. 54):
Na terceira fase, correto o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4. º do artigo 33 da  Lei nº 11.343/2006. Embora o réu seja tecnicamente primário, foram localizados petrechos, como faca e duas lâminas de barbear, as quais, inclusive, contavam com resquícios de cocaína (fls. 201/204), e, conforme bem constou da r. sentença, foram extraídas de seu aparelho celular diversas conversas que indicam, sobremaneira, “o envolvimento do réu em uma estruturada rede de tráfico de drogas, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do  art. 33 Lei nº 11.343/06 da (tráfico privilegiado), ante a sua dedicação habitual às atividades criminosas” (fl. 545). Conforme já ressaltado nesta decisão, foi identificado que o acusado participava ativamente da mercancia ilícita, em conluio com outras pessoas. Essas circunstâncias, portanto, autorizam inferir a dedicação do acusado à atividade criminosa, fator impeditivo à concessão do referido redutor.
Por fim, a definição do  regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas foi validamente fundamentada na existência de uma circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 719/STF.
Ante o exposto,  denego  a ordem de  habeas corpus” (e-doc. 51)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
No caso concreto, observo que, para acolher as teses defensivas – nulidade da busca e apreensão e das provas digitais (quebra da cadeia de custódia), desclassificação para o uso de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da consunção ou absorção do crime de arma e a aplicação do princípio da insignificância para referido crime–, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena (e-doc. 24, p. 4-5), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente